Tribunal: TJDFT
Processo: 0743057-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743057-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: LUIZ OCTAVIO GUIZZO COUTO COMPARIN RÉU ESPÓLIO DE: MAURILIO COUTO COMPARIN, IRIA BARONI COMPARIM REPRESENTANTE LEGAL: LAYLA SUELLEN VILELA SANTOS COMPARIN, LORENI LUIZ COMPARIN D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência dos agravados, bem como de milhas aéreas. Em contrarrazões, o agravado argui preliminar de deserção. Intimado, o agravante não se manifestou. Da análise dos autos, verifica-se irregularidade do preparo, recolhido na forma equivocada e em valor insuficiente para o recurso de agravo. Sendo assim, intime-se o agravante, para recolher em dobro (CPC, art. 1.007, § 4o), observando a insuficiência do primeiro preparo recolhido, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator